Tribunal: TJDFT
Processo: 0705236-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705236-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: LUCAS ERIC MOREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. em face de decisão proferida Juízo da Segunda Vara Cível do Gama que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0700993-52.2022.8.07.0004, determinou a emenda da inicial para que o autor comprove a constituição da parte ré em mora. O Juízo de origem proferiu decisão determinando à instituição financeira autora que emendasse a petição inicial para comprovar a constituição do réu em mora, pois o AR da notificação não continha a assinatura do réu. É o breve relato. Decido. A matéria objeto do recurso teve repercussão geral reconhecida no REsp 1.951.888/RS. Vejamos: PROPOSTA DE AFETAÇÃO - RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMÁTICA - COMPROVAÇÃO DA MORA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - NECESSITA, OU NÃO, DE RECEBIMENTO PESSOAL PELO DESTINATÁRIO. 1. Delimitação da controvérsia:1.1. Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015. (ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 1.951.888 - RS (2021/0238499-7) Re. MINISTRO MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 15/03/2022 DJ-e 31/03/2022) No referido Recurso Especial foi proferida decisão determinando a suspensão dos processos que tratam da matéria objeto da controvérsia. Transcrevo a determinação: 3. Ante o exposto, voto no sentido de: (...) b) determinar a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015; Considerando que o presente recurso versa sobre a questão afetada, necessária a suspensão. Em face do exposto, determino a suspensão do presente feito, consoante inteligência do artigo 313, IV do Código de Processo Civil, até o julgamento do recurso repetitivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de maio de 2022 12:40:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador